Tribunal: STF
Processo: ARE 1404872
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PRETENSÃO TENDENTE À REVISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO EM DECORRÊNCIA DE AUMENTO DE PREÇO DO MATERIAL ASFÁLTICO - IMPROCEDÊNCIA - Ausência de demonstração acerca de ruptura do equilíbrio econômico-financeiro - Inocorrência de situação a possibilitar a revisão do contrato administrativo, nos termos do artigo 65, II, “d”, da Lei 8.666/1993 - Reajuste do preço de insumo que, por si só, não autoriza a alteração - Fato previsível - Precedentes - Sentença mantida - Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A possibilidade de revisão do contrato administrativo encontra-se no art. 65, II, “d” da Lei n° 8.666/1993, que assim preceitua:



    (...)



    Anote-se, no entanto, que a empresa Apelante não logrou êxito em demonstrar que o fato lhe era imprevisível, ainda mais considerando que a previsibilidade dos riscos se faz inerente à atividade empresarial, tampouco que o aumento dos preços causou prejuízo à execução do contrato celebrado, de tal forma que não se desincumbiu do ônus que lhe competia.



    Nesse sentido, observo que a primeira solicitação de realinhamento dos preços ocorreu apenas dois meses após a assinatura do contrato, não sendo crível que a Apelante não tivesse condições de dimensionar, consoante as características do ramo em que atua, os custos para que fizesse sua proposta no certame, notadamente porque conhece ou deveria conhecer as variáveis que lhe dizem respeito.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/15 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/9/10.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente